Tribunal: TJDFT
Processo: 0008240-69.2015.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. APELO ADESIVO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PLANTA. COMISSÃO CORRETAGEM. DEVIDA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO OCORRÊNCIA. ATRASO CONFIGURADO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE AO CASO. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA CONSTRUTORA. RETENÇÃO VALORES PAGOS. NÃO CABIMENTO. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. CABIMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. É válida a cláusula contratual que transfere ao promitente comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de compra e venda de imóvel, desde que haja a transparência quanto ao valor correspondente ao referido encargo. Entendimento firmado nos REsp 1599511/SP.
1.1. A cláusula contratual é clara quanto à cobrança da comissão de corretagem, estando previsto no contrato especificamente o repasse desta verba.
2. Transcorrido o prazo estabelecido no contrato para entrega do imóvel e não tendo sido configurado caso fortuito ou de força maior, necessário entender-se pela inadimplência da construtora.
2.1. Os atrasos provocados pelos procedimentos burocráticos inerentes à expedição de documentos perante a administração pública, bem como as chuvas estão inseridos no risco do empreendimento, não podendo ser repassados ao consumidor, ou utilizado como motivação para isentar as rés apelantes do atraso na entrega do empreendimento. Precedentes.
3. “Não há que se falar em adimplemento substancial da promessa de compra e venda do imóvel, quando não houve a entrega do bem ao consumidor comprador. Seria desvirtuar a própria lógica do instituto jurídico, considerando que a omissão na entrega do objeto contratado, no prazo legalmente previsto, configura inadimplemento completo, porquanto priva o adquirente de usufruir, em qualquer medida, do bem”. (Acórdão n.1192047, 07049734620188070004, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/08/2019, Publicado no DJE: 14/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Nos casos de rescisão contratual por culpa exclusiva da construtora que não entregou a obra no prazo previsto em contrato, não há que se falar em retenção de valores.
5. O julgamento do Recurso Especial 1.631.485/DF, no sistema de recursos repetitivos, permite que no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor.
5.1. Soma-se, ainda, o fato de inexistir nos autos pedido de condenação em lucros cessantes.
6. O entendimento firmado no REsp 1740911/DF quanto aos juros de mora só se aplica aos casos em que o adquirente é o culpado pela rescisão do contrato de compra e venda de imóvel.
6.1. No caso dos autos, sendo a construtora ré a única culpada pela rescisão, aplica-se os juros de mora desde a citação. Inteligência do art. 405 do Código Civil. Precedentes.
7. Apelação interposta pela parte ré conhecida e não provida. Apelo adesivo conhecido e não provido. Sentença mantida.